Tribunal: TJDFT
Processo: 0700816-95.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0700816-95.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: PEDRO HENRIQUE RODRIGUES ZUMBA DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, no PJe 0723893-22.2024.8.07.0016, que deferiu o pedido de antecipação de tutela para determinar ao agravante que proceda à expedição do Diploma de Bacharel em Ciências Policiais acompanhado do competente histórico escolar do autor, ora agravado, com o recolhimento da taxa exigida pela UNB, já que pendente solução sobre esse tema. O agravante alega que embora o Instituto Superior de Ciências Policiais (ISCP/PMDF) seja uma Instituição de Ensino Superior (IES) devidamente registrada e credenciada junto ao MEC, trata-se, porém, de uma faculdade, e não de uma Universidade, fato que impede o ISCP/PMDF de proceder aos registros dos diplomas de conclusão do curso de Ciências Policiais, e que o posicionamento adotado pela Polícia Militar está amparado nas disposições da Lei Federal no 9394/96, Decreto Federal no 9235/17 e Portaria Mec no 1095 de 2018. Salienta que a postura adotada pela UNB em cobrar indevidamente pelo registro foi rechaçada pela Justiça Federal; que a situação do autor, ora agravado, não é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, mas sim por normas de Direito Público e que não encontram-se presentes os requisitos para concessão do dano moral requerido. Sustenta como probabilidade do direito, que a Administração Pública somente pode agir em conformidade com a legislação regente, sob pena de responsabilização funcional de ordem administrativa ou criminal. Aduz que a manutenção da decisão agravada possui risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (periculum in mora) pois, conforme atestam os documentos anexos aos autos, a PMDF está tendo transtornos de toda ordem, dada a dificuldade apresentada pela UnB para conseguir expedir o diploma, ainda que seja pago o valor pertinente ao registro; bem como no efeito multiplicador que a decisão que a agravada pode ocasionar, o que assoberbará ainda mais o Poder Judiciário de demandas judiciais. Requer a concessão do efeito suspensivo, suspendendo os efeitos da decisão agravada, até o julgamento do presente Agravo de Instrumento, e no mérito o provimento do recurso com a reforma da referida decisão, em virtude da estrita legalidade do ato administrativo indevidamente impugnado. Isenção do preparo. É o relato. DECIDO O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. Nos limites desta cognição, o exame dos autos não permite conferir a presença dos requisitos de urgência do supramencionado artigo. Compulsando os autos verifica-se pelo documento ID 190837929 (pg.3), que o certificado de que o autor, ora agravado, concluiu com aproveitamento o Curso de Formação de Oficiais durante o período de 10/02/2020 a 08/12/2022, fazendo jus ao referido diploma. Em resposta ao requerimento do autor, ora agravado (pg. 8), a PMDF reconhece que os concludentes do Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar do Distrito Federal fazem jus ao título de bacharel em Ciências Policiais, e o fato que impossibilita a emissão do diploma é a exigência da UNB quanto ao pagamento de uma taxa específica para o registro de cada diploma expedido pelo ISCP/PMDF. Informa que a expedição dos diplomas de Bacharel em Ciências Policiais encontra-se temporariamente suspensa, em razão de um processo judicial em curso, movido pela Procuradoria do Distrito Federal questionando a legalidade da cobrança da taxa de registro de diplomas pela UNB, tendo em vista que PMDF e UNB são entidades federativas pertencentes à União, não havendo justificativa para a cobrança da referida taxa. Considerando que o cerne da questão trata da emissão de diploma de conclusão de Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar do Distrito Federal, para fins de comprovação de atividade curricular frente ao curso de Bacharelado em Direito com colação de grau marcada para junho de 2024, deve prevalecer o direito do agravado ante a eventual possibilidade de prejuízo financeiro pelo agravante. Portanto não restou demonstrada a plausibilidade do direito pretendido pelo agravante. Como bem fundamentado pelo Juízo de origem, não é “razoável a suspensão da expedição dos diplomas por formação de curso de ciências policiais por haver disputa judicial entre a Procuradoria do DF e a Universidade de Brasília sobre a cobrança de taxa de expedição de diploma. Tal situação jurídica não se revela impeditiva para a obtenção, pelo autor, do diploma almejado. Se tiver que pagar para obtê-lo nesse momento, que assim proceda e, se o caso, requeira oportunamente o reembolso, uma vez que há notícia de ação judicial tramitando sobre essa questão”. Em face do exposto, indefiro o pedido de concessão do efeito suspensivo. Comunique-se a presente decisão à origem. Dispensadas as informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. I. Brasília/DF, 3 de maio de 2024. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito